Tribunal: TJES
Processo: 5005991-97.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005991-97.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP
RECORRIDO: WAL MART BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005991-97.2020.8.08.0024

RECTE.:
PROPARK ESTACIONAMENTO LTDA

RECDOs.: JOSEMARA ZORDAN e WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Relata a autora, em síntese, que compareceu ao estabelecimento da requerida WMB SUPERMERCADOS para realizar compras, se utilizando do bicicletário existente no interior do estacionamento do estabelecimento para prender sua bicicleta. Após suas compras, ao retornar para o bicicletário, se deparou com o bicicletário violado e a sua bicicleta ausente, aparentemente furtada, visto que
a
corrente na qual sua bicicleta estava presa se encontrava cortada. Descreve que foi orientada pelo gerente do estabelecimento a registrar boletim de ocorrência e que teve pedido de ressarcimento negado pelo estabelecimento e pela empresa requerida que cuida do seu estacionamento, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos materiais e morais em juízo.
2. Tese da Recorrente
: Alega que não há prova concreta que os fatos relatados na inicial ocorreram no estabelecimento da requerida, destacando que não há fiscalização de bicicletas no local, além de mencionar que também não há provas quanto ao valor do dano material supostamente devido. Alega também
ser
indevida a indenização por danos morais, visto que não há comprovação do sinistro ou nexo causal entre este e qualquer conduta das requeridas. Requer a reforma da r. sentença de piso.

3. Tese da Recorrida WMB SUPERMERCADOS
:
Alega ilegitimidade passiva pra figurar como parte na ação pelo fato de o estacionamento ser administrado exclusivamente pela recorrente. Alega também que a autora não possui interesse de agir para ingresso de tal demanda, uma vez que não buscou meios alternativos à via judicial antes do ingresso da ação. Alega também que há ausência de provas que comprovem o relato da autora, sendo insuficiente o boletim de ocorrência anexo, destacando ainda que não incorreu em nenhum ato ilícito que enseje o pagamento de indenização por danos morais, não tendo sequer o dano em si sido comprovado pela autora. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.

4. Tese da Recorrida JOSEMARA ZORDAN
:
Reitera que apresentou provas suficientes para comprovação de suas alegações e que já foram acolhidas pelo juízo a quo. Contesta as alegações da recorrente ressaltando a razoabilidade da indenização e do
quantum
fixado. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau.

5. Sentença: “
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO SOLIDARIAMENTE
a
1ª Requerida
: PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP e a
2ª Requerida
: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA a pagarem à
Requerente
: JOSEMARA ZORDAN
indenização por danos materiais
no valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso, 11/06/2019; e
indenização por danos morais
no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.”
6. Fundamentação:
Recebo o recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conferindo-lhe, apenas, efeito devolutivo, face a ausência de necessidade de concessão de efeito suspensivo
.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
Diferentemente do alegado, a recorrida comprovou de forma eficiente sua narrativa fática, trazendo aos autos cópia do cupom fiscal de compras realizadas no supermercado réu; fotos do bicicletário localizado dentro do estacionamento administrado pela recorrente, com o cadeado utilizado para prender e impedir o furto da bicicleta rompido; e, por fim, o boletim de ocorrência realizado. Esse arcabouço probatório citado traz verossimilhança às suas alegações, competindo a parte adversa trazer provas para desconstituir a referida versão. E não se trata de prova diabólica, haja vista que bastaria para a recorrente trazer aos autos vídeo do período em que a parte autora alega que esteve no supermercado para demonstrar que este não adentrou no local com uma bicicleta, o que não o fez. Da mesma forma, o fato da relação contratual deste com o supermercado não prever a guarda de bicicletas não exclui a sua responsabilidade, haja vista que em nenhum momento vetou a entrada da bicicleta ao local, ou, ao menos, avisou ao cliente que a sua guarda não seria realizada. De outra banda, conforme constam das fotografias, o bicicletário se localizava dentro da área de estacionamento administrado pela recorrente, sendo, portanto, de sua responsabilidade a guarda da bicicleta dos clientes do estabelecimento, independentemente de ter fornecido ticket ao cliente para registrar a sua entrada ao local. O fato do boletim de ocorrência ter sido realizado mais de 24 horas depois do ocorrido não retira a sua validade, posto que nada mais se trata do que declarações unilaterais da vítima acerca do ilícito. Portanto, coaduno com o juízo a quo ao concluir que há provas suficientes de que o furto ocorrera dentro do estacionamento do supermercado réu, administrado pela recorrente, solidariamente responsável na reparação dos danos suportados. Quanto ao dano moral questionado, este é patente, haja vista que a situação concretamente causara angústia e sofrimento a parte recorrida, que ao terminar suas compras, descobriu que sua bicicleta fora furtada dentro do estacionamento administrado pela recorrente. O valor fora fixado em percentual adequado e proporcional aos danos sofridos, não merecendo correção.

7
. Dispositivo:
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada
. Condeno o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sob
o valor da condenação
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.